Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701199-75.2018.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. REPARAÇÃO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO DE ENTREGA POR ETAPAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO NA FORMA PACTUADA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo em vista que as pessoas jurídicas incorporadora e vendedora se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadores de serviço. 2. A ausência de previsão expressa no contrato firmado entre as partes acerca da data da entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário configura prática abusiva que deve ser afastada de forma a proteger a compradora, que, ao adquirir o imóvel, criou justa expectativa de que a área comum estivesse disponível para usufruir, desde logo, de toda a estrutura física pela qual pagou na compra do imóvel. 3. Prevê o artigo 6o, inciso III e 51 do CDC que ao consumidor é garantido o direito à informação, ao passo que é vedada a existência de cláusulas abusivas, como, por exemplo, a que deixa ao arbítrio exclusivo das construtoras o momento da entrega de uma obra. 4. Se a avença entabulada entre as partes dispõe acerca da incidência de multa moratória em caso de descumprimento contratual, esta deverá ser aplicada na forma em que prevista pela própria construtora porquanto visa a compensação pelo dano causado aos compradores pela mora no adimplemento da obrigação 5. É incabível a alegação de cumprimento substancial da obrigação a lastrear pedido de redução do montante avençado entre as partes, porquanto somente com a entrega completa da área de lazer é que pode a apelante usufruir da totalidade da área pela qual pagou quando adquiriu o bem. 6. Quanto a alegada ausência de propaganda enganosa praticada pelas construtoras, falece às apelantes interesse processual, porquanto a sentença, quanto ao ponto, lhes restou favorável 7. Havendo sucumbência recíproca, devem ambas as partes responderem pelos ônus, na razão de 50% para cada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que a multa contratual aplicada merece ser reduzida, diante do adimplemento substancial por parte dos recorrentes. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que, na hipótese, não se verificou o adimplemento substancial apto a mitigar a cláusula penal livremente pactuada entre as partes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012